Tribunal: STF
Processo: ARE 1360322
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. TRABALHO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. ARTS. 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. REVISÃO. TRABALHO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ONS 3 E 7 DO MPOG. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RENÚNCIA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO CONTADA EM DOBRO. DESAVERBAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM DO ART. 192 DA LEI Nº 8.112/90. DEVIDA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DEMORA DO PAGAMENTO. 1. A jurisprudência deste Regional posiciona-se no sentido de que o reconhecimento administrativo de um direito quando já transcorrido o prazo de prescrição quinquenal configura renúncia à prescrição do fundo de direito (art. 191 do CC), cujos efeitos retroagem à data do surgimento daquele direito e a há início de novo curso do prazo prescricional em sua integralidade (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). 2. A revisão administrativa do benefício, com o cômputo de tempo de serviço especial de período trabalhado durante o regime celetista com fundamento nas Orientações Normativas n. 3 e 7 expedidas pelo MPOG em 2007, configurou renúncia da Administração ao prazo prescricional já consumado, ressaltando-se que a renúncia não surgiu em decorrência das ONs, mas do ato administrativo de revisão. Precedentes do TRF4 e do STJ. 3. É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade pelo servidor ora aposentado, tampouco computada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. O STJ, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.254.456/PE, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que  ‘a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público’ (Tema 516). 5. Não obstante, nas hipóteses em que o reconhecimento do direito ao cômputo de tempo de serviço especial é superveniente ao ato de concessão de aposentadoria, tornando desnecessária a contagem em dobro de período de licença-prêmio para a inativação, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto n. 20.910/32) corresponde à data da efetiva revisão da aposentadoria, quando surge a pretensão à desaverbação dos períodos de licença-prêmio (princípio da actio nata). 6. Considerando-se que somente com a revisão da aposentadoria do servidor teve início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que entre a data da revisão da aposentadoria e a propositura da presente ação não houve o decurso do lapso de cinco anos. 7. No caso concreto, com a contagem ponderada de tempo de serviço especial, a averbação da licença-prêmio se mostrou despicienda para a implementação do tempo de serviço pela parte autora para fins de aposentadoria, sendo devida sua desaverbação e, consequentemente, a indenização, tendo em vista que a opção pela contagem em dobro somente é irretratável quando imprescindível para a concessão do benefício. 8. O servidor faz jus à percepção da vantagem prevista no art. 192 da Lei n.º 8.112/90, revogado pela Lei n.º 9.527, de 10/12/1997, pois a lei que rege a concessão do benefício é a vigente ao tempo em que implementados os requisitos para sua concessão (princípio tempus regit actum). 9. Tendo a própria Administração reconhecido o direito do servidor ao pagamento de valores, a ausência de prévia dotação orçamentária não justifica a postergação, por prazo indefinido, do adimplemento do crédito devido.”



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



     



    Noutro giro, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 906569 RG, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1286619 AgR-ED, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.3.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora